Tribunal: TJES
Processo: 5028495-20.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-12-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jefferson Del Rei de Souza contra sentença da 1ª Vara de Família da Comarca de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos formulado em face de sua filha menor, S. L. D. S., representada por sua genitora. O apelante alegou cerceamento de defesa e pleiteou a redução do encargo alimentar, sustentando alteração em sua situação financeira em virtude de novas despesas com moradia, nascimento de outro filho e suposta melhora na condição econômica da genitora da alimentanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não concessão da palavra ao patrono do apelante após manifestação ministerial; (ii) apurar se houve alteração substancial e superveniente da situação financeira do alimentante a justificar a revisão da obrigação alimentar com base no art. 1.699 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando o termo de audiência demonstra que a palavra foi oportunizada ao patrono do apelante, o qual anuiu não haver outras provas a produzir, sendo legítima a prolação da sentença com base no conjunto probatório então disponível.

A revisão do valor dos alimentos exige prova robusta de alteração substancial e superveniente do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 do CC, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A assunção de despesas com nova moradia, decorrente de acordo firmado em audiência de divórcio, constitui consequência previsível da dissolução conjugal, não configurando fato novo apto a justificar a redução da pensão.

O nascimento de novo filho não implica, por si só, a redução dos alimentos devidos à prole anterior, sendo necessária a comprovação de efetiva incapacidade do alimentante em manter o encargo sem comprometer sua subsistência, o que não ocorreu.

A ausência de prova documental quanto à existência de nova obrigação alimentar formalizada, despesas com o novo filho ou alteração na renda do alimentante inviabiliza a pretensão revisional.

Alegações sobre possível vínculo empregatício da genitora da alimentanda carecem de comprovação, recaindo sobre o apelante o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o patrono da parte manifesta ciência da fase processual e da suficiência do conjunto probatório.

A revisão de alimentos exige comprovação de alteração substancial, superveniente e duradoura do binômio necessidade-possibilidade.

Despesas previsíveis decorrentes de dissolução conjugal e o nascimento de novo filho não autorizam, por si sós, a redução do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada.

Cabe ao alimentante o ônus de comprovar efetivamente a modificação de sua situação financeira para obter a revisão do encargo alimentar.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028495-20.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON DEL REI DE SOUZA

APELADO: S. L. D. S. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jefferson Del Rei de Souza contra sentença da 1ª Vara de Família da Comarca de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos formulado em face de sua filha menor, S. L. D. S., representada por sua genitora. O apelante alegou cerceamento de defesa e pleiteou a redução do encargo alimentar, sustentando alteração em sua situação financeira em virtude de novas despesas com moradia, nascimento de outro filho e suposta melhora na condição econômica da genitora da alimentanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não concessão da palavra ao patrono do apelante após manifestação ministerial; (ii) apurar se houve alteração substancial e superveniente da situação financeira do alimentante a justificar a revisão da obrigação alimentar com base no art. 1.699 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando o termo de audiência demonstra que a palavra foi oportunizada ao patrono do apelante, o qual anuiu não haver outras provas a produzir, sendo legítima a prolação da sentença com base no conjunto probatório então disponível.

A revisão do valor dos alimentos exige prova robusta de alteração substancial e superveniente do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 do CC, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A assunção de despesas com nova moradia, decorrente de acordo firmado em audiência de divórcio, constitui consequência previsível da dissolução conjugal, não configurando fato novo apto a justificar a redução da pensão.

O nascimento de novo filho não implica, por si só, a redução dos alimentos devidos à prole anterior, sendo necessária a comprovação de efetiva incapacidade do alimentante em manter o encargo sem comprometer sua subsistência, o que não ocorreu.

A ausência de prova documental quanto à existência de nova obrigação alimentar formalizada, despesas com o novo filho ou alteração na renda do alimentante inviabiliza a pretensão revisional.

Alegações sobre possível vínculo empregatício da genitora da alimentanda carecem de comprovação, recaindo sobre o apelante o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o patrono da parte manifesta ciência da fase processual e da suficiência do conjunto probatório.

A revisão de alimentos exige comprovação de alteração substancial, superveniente e duradoura do binômio necessidade-possibilidade.

Despesas previsíveis decorrentes de dissolução conjugal e o nascimento de novo filho não autorizam, por si sós, a redução do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada.

Cabe ao alimentante o ônus de comprovar efetivamente a modificação de sua situação financeira para obter a revisão do encargo alimentar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de Recurso De Apelação Cível interposto por
Jefferson Del Rei De Souza
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da
Ação de Revisão de Alimentos
(Processo nº 5028495-20.2023.8.08.0048) ajuizada em face da infante
S. L. D. S
., representada por sua genitora, julgou improcedente o pleito autoral.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: a) afirma a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi prolatada sem que o nobre magistrado franqueasse a palavra ao advogado do Apelante ou o ouvisse, em violação ao devido processo legal e ao contraditório; b) alega mudança em sua situação financeira (Art. 1.699 do Código Civil ), em razão de novas e acumuladas despesas, como o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) com aluguel, água e energia, e o nascimento de outro filho; c) Aduz, outrossim, que a representante da Apelada aufere ganhos por ter CTPS assinada, o que também justifica a revisão do encargo.

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito. A Apelante suscitou a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, sustentando que o decisum teria sido proferido sem a prévia franquia da palavra a seu patrono após a manifestação ministerial. Não assiste razão. O Termo de Audiência (id 10999296) consigna, de forma expressa, que foi oportunizada a palavra ao patrono, o qual assentiu não haver outras provas a produzir além daquelas já carreadas com a inicial. A prolação da sentença, na sequência, amparou-se na insuficiência do acervo probatório documental, cerne da discussão sobre o ônus da prova. Destarte, não se verifica a ocorrência de prejuízo efetivo à parte (
pas de nullité sans grief
), uma vez que o julgamento do mérito por falta de provas robustas é compatível com a fase processual atingida e com o princípio do livre convencimento motivado do juízo.

Dessarte, o pleito anulatório não prospera, porquanto o Juízo a quo atuou em conformidade com a expectativa processual criada pela própria parte, inexistindo vício capaz de macular a prestação jurisdicional. Rejeita-se, pois, o pedido de reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, permanecendo hígida a sentença quanto à regularidade formal de sua prolação.

O cerne recursal gravita em torno da tese de que sobreveio mudança na situação financeira do alimentante, apta a ensejar a redução do encargo, nos termos do Artigo 1.699 do Código Civil. O Apelante ancorou seu pleito em dois fatos novos: a) a despesa com aluguel e encargos de moradia (R$ 800,00), decorrente do fato de ter deixado o imóvel à prole anterior; e b) o nascimento de outro filho, comprovado pelo Exame de DNA (id 10999304).

A despeito de o Apelante ter comprovado a ocorrência dos fatos, estes não se revelam suficientes, por si sós, para a minoração do encargo alimentar. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a revisão da verba alimentar exige a prova cabal da alteração substancial e superveniente do binômio possibilidade-necessidade (Art. 1.699, CC).

No que concerne à despesa de aluguel (R$ 800,00), não se cuida de fato imprevisível ou de onerosidade extraordinária aptos a desequilibrar a obrigação alimentar. O Termo de Audiência de Divórcio (id 10999028) evidencia que a partilha e a destinação do imóvel à Apelada e à sua genitora resultaram de acordo consensual; logo, ao anuir com a destinação do bem, o Apelante tinha plena previsibilidade de que passaria a arcar com os custos de nova moradia. Destarte, a assunção de aluguel configura consequência lógica e previsível da dissolução do vínculo conjugal, não traduzindo alteração superveniente relevante do quadro fático-econômico, mas simples readequação de despesas ordinárias, insuficiente, por si, para justificar a redução do quantum alimentar. Nessa perspectiva, o ordenamento não chancela que escolhas patrimoniais voluntariamente adotadas pelo alimentante — ainda que legítimas — repercutam em prejuízo do alimentando, sobretudo porque permanece incólume o dever jurídico de sustento (arts. 1.566, IV, e 1.694 do CC), cuja prevalência se impõe à luz do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição e art. 4º do ECA).

Com relação ao nascimento de novo filho, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a constituição de nova família ou o nascimento de outro filho, conquanto aumente as despesas do alimentante, não implica,
ipso facto
, a redução dos alimentos devidos à prole anterior. A obrigação alimentar estabelecida em favor do filho primogênito possui preeminência, não podendo ser penalizada por atos de planejamento familiar posteriores do alimentante. Neste sentido, colhe-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores.
Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, mesmo considerando o referido entendimento, as instâncias ordinárias, diante das diversas peculiaridades do caso concreto, concluíram ser devida a redução da prestação alimentícia. A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1453007/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

Na espécie, o Apelante comprovou a nova filiação, mas não se desincumbiu do ônus processual (Art. 373, I, CPC) de demonstrar que a manutenção do encargo original compromete de tal modo sua subsistência, a ponto de justificar a preterição parcial do sustento da Apelada em benefício do novo núcleo familiar. Não há nos autos elementos que atestem a redução efetiva de sua capacidade de custeio em decorrência direta da nova prole, exigência imprescindível para o acolhimento do pleito revisional.

De mais a mais, forçoso registrar que o único documento colacionado pelo Apelante consiste em exame de DNA (id 10999304) que atesta sua paternidade em relação a R. M. G.; todavia, não há prova do correspondente registro civil nem de obrigação alimentar formalmente constituída, tampouco comprovação de despesas ordinárias relacionadas à criança. A mera comprovação biológica da paternidade, desacompanhada de documentos aptos a demonstrar o efetivo impacto financeiro e a existência de encargo alimentar exigível, não autoriza, por si só, a mitigação do dever de sustento já estabelecido em favor da Apelada.

Por fim, quanto à alegação de que a genitora da alimentanda estaria laborando com carteira assinada, fundamento invocado pelo Apelante para amparar o pleito de redução da verba alimentar, inexiste nos autos qualquer documento idôneo que comprove tal afirmação, razão pela qual se revela inviável qualquer análise útil do fato articulado. Incumbia ao Apelante o ônus de demonstrar o suposto vínculo e sua repercussão concreta no binômio necessidade–possibilidade (art. 373, I, CPC), o que não fez.

À vista do exposto, imperioso reconhecer que não logrou o Apelante demonstrar o atendimento dos pressupostos do art. 1.699 do Código Civil, porquanto não trouxe aos autos qualquer informação concreta, indício minimamente consistente ou prova documental idônea acerca de alteração superveniente, substancial e duradoura de sua renda ou de sua capacidade contributiva, muito menos com relação as necessidades da alimentanda, em cotejo com a situação vigente à época da fixação do acordo alimentar que ora pretende revisar.

Consoante o art. 373, I, do CPC, incumbia-lhe o ônus probatório de evidenciar a modificação relevante de sua realidade econômico-financeira, apta a recompor o binômio possibilidade–necessidade; todavia, nenhum elemento produzido revela agravamento significativo de sua condição econômica que justifique a mitigação do encargo previamente estabelecido, mostrando-se inalterado o equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

Dessarte,
conheço da Apelação Cível e, no mérito, a ela nego provimento
, para manter incólume a sentença objurgada, preservando-se integralmente o valor dos alimentos nos termos anteriormente fixados, à míngua de prova de modificação superveniente que autorize a revisão pretendida.

Custas
ex lege
. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da Justiça Gratuita.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.